Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-43.2020.8.11.0023
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PJe
Recurso em Sentido Estrito n. 1002004-43.2020.8.11.0023
Recorrente: Adroaldo Valdecir Kluge
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
Trata-se de pedido incidental, formulado em sede de recurso em sentido estrito, em favor de Adroaldo Valdecir Kluge, no qual a defesa requer a revogação da prisão preventiva do recorrente, ao argumento de que a medida extrema foi fundada exclusivamente na gravidade do delito e que inexistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Aduz que o recorrente não apresenta periculum libertatis, não possui qualquer risco ou perigo à garantia da ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou ainda à aplicação da lei penal, é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa e não representa qualquer risco ou prejuízo para a execução penal, acaso seja condenado.
Sustenta que possui boa conduta social, fato atestado pelo abaixo assinado realizado pelos moradores de União do Norte/MT, que se encontra nos autos, aliado ao fato de possuir 58 anos, ter sido diagnosticado com diabetes e correr o risco de, a qualquer momento, contrair o vírus da Covid-19.
Afirma, que o fato que lhe é imputado é de tentativa de homicídio, cuja pena máxima não ultrapassará 6 anos se porventura for condenado, sendo-lhe então concedido o regime inicial semiaberto.
Com estas considerações, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela concessão de outra medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
O pleito não comporta acolhimento.
Inicialmente, consigno que este relator já teve a oportunidade de se pronunciar sobre as teses reapresentadas nesta oportunidade pela defesa, quando do julgamento do HC n. 1026187-50.2020.8.11.0000 e do HC n. 1003342-87.2021.8.11.0000, onde em ambos, foram denegadas as ordens.
Com efeito, no HC n. 1026187-50.2020.8.11.0000 foram estas as razões do decisum:
“[...] o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, embasou-se em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública, na qual reportou não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao modus operandi desproporcional e gravoso empregado na conduta delitiva, na medida em que uma vítima idosa de 70 anos de idade foi alvejada na região do quadril e o projétil se alojou próximo a sua nádega, e ainda pela possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que possui outros registros criminais, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se, in verbis:
“Outrossim, registre-se que o indiciado Adroaldo Valdecir Kluge possui outros registros criminais desfavoráveis, veja-se:
(i) Inquérito Policial (Código: 97409) na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
(ii) Ação Penal (Código: 99503) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.
(iii) Ação Penal (Código: 96635) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.
(iv) Ação Penal (Código: 99936) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal” (Id. 69894459, p. 11).
(...)
Cumpre ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Por derradeiro, impende anotar que, não obstante o subscritor da prefacial tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu status libertatis. [...]” – Destaques no original
Por sua vez, no HC n. 1003342-87.2021.8.11.0000 houve a reiteração do pedido dos requisitos da prisão, o qual foi julgado prejudicado e ainda, o fato de o recorrente ser portador de diabetes, observe:
“[...] Nesta ação constitucional, o impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consistente na suposta atuação de ofício do juiz ao decretar a prisão preventiva do paciente; desnecessidade do decreto prisional à luz do disposto no art. 312 do CPP; risco de contágio pela pandemia da Covid-19; demora na instrução processual e falta de reavaliação da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, segundo dispõe o art. 316 do CPP.
Não obstante, verifica-se que a matéria atinente à presença dos pressupostos da segregação cautelar já foi apreciada e rejeitada em habeas corpus anterior, autuado sob o n. 1026187-50.2020.8.11.0000, em que se concluiu que:
“... o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, embasou-se em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública, na qual reportou não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao modus operandi desproporcional e gravoso empregado na conduta delitiva, na medida em que uma vítima idosa de 70 anos de idade foi alvejada na região do quadril e o projétil se alojou próximo a sua nádega, e ainda pela possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que possui outros registros criminais, veja-se:
(i) Inquérito Policial (Código: 97409) na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
(ii) Ação Penal (Código: 99503) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.
(iii) Ação Penal (Código: 96635) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.
(iv) Ação Penal (Código: 99936) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal” (Id. 69894459, p. 11).
Não há, portanto, fato novo que justifique a reanálise do tema, motivo pelo qual conheço parcialmente do writ.
(...)
Noutro giro, quanto ao fato de o paciente supostamente ser portador de diabetes, malgrado o argumento, não há nos autos informação de que o pretenso beneficiário encontra-se debilitado, ou ainda, que a Unidade Prisional em que está custodiado possua pessoas infectadas de Covid-19, tampouco que os cuidados médicos e sanitários para prevenção do vírus não estejam sendo garantidos, ou mesmo que a unidade prisional não possua equipe médica para prestar atendimento adequado, a ensejar a sua colocação em liberdade ou mesmo em prisão domiciliar. [...]” – Destaques no original
Como se pode observar, os argumentos lançados pelo recorrente não são novos e já foram analisados nas mencionadas ações constitucionais, e nesta oportunidade não foi apresentada nenhum fato novo capaz de modificar aquelas decisões, exceto com relação à proporcionalidade ou homogeneidade da pena, o qual reputo, da mesma forma, que não merece acolhimento.
Não obstante a alegação de que em caso de eventual condenação não seria aplicado ao paciente o regime fechado, mostrando-se desproporcional a medida constritiva, ressalto que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da homogeneidade ou ainda ao da razoabilidade.
Outrossim, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, somente pode ser aferida após a prolação desta, sob pena de exercício de adivinhação ou futurologia.
Além disso, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma normativo, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente em praticar atividade ilícita.
Por derradeiro, quanto à pandemia da Covid-19, registre-se que, além de o fato narrado pela defesa do recorrente tratar de situação supostamente ocorrida em outubro/2020, sabe-se que os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso já adotaram as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio.
Não bastasse esse fato, em relação à alegação de que o requerente é portador de diabetes, importante destacar que também neste requerimento, não há informação de que o ele encontra-se debilitado, ou ainda, que a Unidade Prisional em que está custodiado possua pessoas infectadas com o mencionado vírus, tampouco que os cuidados médicos e sanitários para prevenção da Covid-19 não estejam sendo garantidos, ou ainda que a unidade prisional não possua equipe médica para prestar atendimento adequado, de modo que não se revela pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.
Diante dessas considerações, indefiro o pedido de revogação da prisão cautelar do recorrente, devendo aguardar o desfecho definitivo do recurso em sentido estrito – preso –, porque ainda subsistem os requisitos do art. 312 do CPP.
Intime-se.
Após, renove-se a conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator